Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos por RTSC Administração e Participações Ltda. em face do acórdão que negou provimento aos Agravos Interno e de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para inclusão da embargante no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de elementos concretos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Alega a ausência de manifestação sobre o fato de que não participou da fase de conhecimento, razão pela qual sua inclusão direta no cumprimento de sentença configuraria violação ao contraditório, à ampla defesa e à coisa julgada. Argumenta erro no reconhecimento de grupo econômico entre a embargante e a empresa executada. Requer a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e afastada a inclusão da embargante no polo passivo do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Compulsando os autos, verifica-se que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de relação de consumo, o Juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir as empresas RTSC Administração e Participações Ltda. e Viena Participações e Investimentos Ltda. no polo passivo da execução, com fundamento no art. 28 do CDC e art. 50 do CC, diante da constatação de grupo econômico e indícios de confusão patrimonial. Inconformada, a RTSC interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que não participou da relação contratual originária nem da fase de conhecimento, inexistindo prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que afastaria a aplicação da desconsideração. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente e, posteriormente, o Agravo Interno também não foi provido por esta Turma Recursal, que manteve a decisão.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Na hipótese, verifica-se que o acórdão examinou de forma suficiente as questões suscitadas pela embargante, uma vez que fundamentou a aplicação da teoria menor da desconsideração, com base no art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, afastando a necessidade de prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
7. Houve reconhecimento da existência de grupo econômico a partir da relação societária e da atuação da RTSC como sócia administradora da executada, participando do mesmo núcleo societário e econômico, o que foi expressamente mencionado no item 8 do voto, de modo que o incidente foi regularmente processado.
8. Assim, não há que se falar em omissões no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações e provas extraídas dos autos.
9. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1940690 e 1940279.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.